Tribunal: TJBA
Processo: 0532853-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0532853-26.2019.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante/Apelado: Vinícius Neves Gikoski

Defensora Pública: Dra. Camila Berenguer Santana

Apelante/Apelado: Carlos Manoel de Souza Ribeiro Brito

Defensora Pública: Dra. Camila Berenguer Santana

Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Ana Vitória Conceição Gouveia

Origem: 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
caput
,
DA LEI Nº 11.343/2006).
APELO DEFENSIVO.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES ESTATAIS. DEMAIS ELEMENTOS CONSONANTES COLHIDOS EM SEDE PRELIMINAR. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA RETIFICADA.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, CONQUANTO SEM EFEITOS CONCRETOS SOBRE A PENA APLICADA, EM OBSERVÂNCIA AO ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA 231 DO STJ E AO TEMA 158 DO STF. APELO MINISTERIAL. AFASTAMENTO
DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006
PARA AMBOS OS ACUSADOS
.
ACOLHIMENTO
.
APREENSÃO DE PETRECHOS DE TRAFICÂNCIA E FORMA DE CONDICIONAMENTO DAS DROGAS.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA.
RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO
,
tão somente

para redimensionar as penas-base de ambos os condenados ao mínimo legal na primeira fase da dosimetria e, em relação ao corréu Vinícius, reconhecer a atenuante da menoridade relativa, conquanto sem repercuss
ão
concreta sobre a sanção aplicada, em observância à Súmula nº 231 do STJ e ao Tema RG nº 158 do STF; e, por outro lado, APELO MINISTERIAL
PROVIDO
, para afastamento do tráfico privilegiado em relação a ambos os denunciados,
redimensionando as penas definitivas
de cada um

para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo,
negando-se a substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos ou a sua suspensão condicional,

mantendo-se inalterados
os demais termos da sentença condenatória vergastada
.

I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Vinícius Neves Gisoki e Carlos Manoel de Souza Ribeiro Brito, por intermédio da Defensoria Pública, e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que condenou Vinícius pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa; e Carlos a 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 180 (cento e oitenta) dias-multa, substituindo a sanção corpórea deste último réu por duas restritivas de direitos, absolvendo ambos da imputação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas e concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória (ID. 97420073),
in verbis
:
“Consta do anexo IP nº 042/2019, proveniente da 1º Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado - DRACO, que no dia 14 de junho de 2019, aproximadamente as 10h15min, os denunciados foram preso em flagrante delito por adquirirem, guardarem e terem em dep
ó
sito, para serem entregues a terceiros, substancias entorpecentes de uso proscrito, sem autoriza
çã
o ou em desacordo com determina
çã
o legal ou regulamentar, bem como por formarem uma associa
çã
o est
á
vel, voltada para o cometimento do crime de trafico de drogas. Com efeito, emerge dos autos que no aludido dia e hor
á
rio, uma guarnição de policiais civis lotados na Coordena
çã
o de Narc
ó
ticos, dirigiu-se ao Residencial Alameda da Praia, n
º
09, Alameda da Praia, Stela Mares, a fim de cumprir um mandado de Busca e Apreens
ã
o, expedido pelo MM Ju
í
zo da 1º Vara de Tóxicos, desta Capital, fruto de uma investigac
ã
o policial. Ao adentrar no im
ó
vel, a guarnição encontrou VINICIUS NEVES GIKOSKI, CAIO SILVA BARBOSA DOS SANTOS e CARLOS MANUEL DE SOUZA BRITO RIBEIRO, ora denunciados.
Ato contínuo, realizada a busca na residência, os policiais lograram encontrar no quarto do denunciado Caio 01 (uma) estufa na cor preta com plantação de maconha, certa quantidade de cocaína, acondicionada em um saco transparente, certa quantidade de haxixe, 01 (uma) porção de MDMA, acondicionada em um saco plástico, 01 (um) saco plástico contendo a substância conhecida como cristal. Nos quartos em que estavam Vinícius e Carlos Manuel foram encontradas pequenas quantidades de maconha e de haxixe. Os três indivíduos estavam de posse de celulares, além de ter sido encontrado outros aparelhos celulares aparentemente sem funcionamento. Ainda no imóvel, foram encontrados 04 (quatro) balanças eletrônicas de precisão, 02 (dois) stick's (caixinhas para acondicionar drogas), 01 (um) macerador de maconha, 03 (três) tesouras, a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), além de várias embalagens plásticas usadas para acondicionar drogas. Além disso, foram encontrados na residência dos acusados 01 (um) exaustor da marca Garden, 06 (seis) recipientes para fertilizantes, 01 (um) reator externo da marca Demape, 01 (um) ventilador, 02 (duas) xícaras para germinação de maconha, 01 (um) vasilhame plástico para germinação de maconha, 03 (três) baldes pretos contendo plantas de maconha, 01 (um) veículo da marca GM, modelo Celta 1.0 VHC LIFE, cor preta, ano 2013, p.p. FHQ 4894, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fl. 10 do Inquérito Policial. O Laudo de Constatação da droga 2019 00 LC 028087-01 (fl. 24) atestou que o material A apreendido consiste em 51,68g (cinquenta e um gramas e sessenta e oito centigramas) de vegetal seco, fragmentado, de coloração amarronzada, constitu
í
da por fragmentos de talos e folhas, inflorescências e frutos oblongos, distribuído em 01 (uma) porção acondicionada em saco plástico transparente. O material B apreendido consiste em 18,93g (dezoito gramas e noventa e três centigramas) de substância sólida esbranquiçada sob a forma de pó, distribuída em 01 (uma) porção acondicionada em saco plástico transparente. O material C apreendido consiste em 6,94g (seis gramas e noventa e quatro centigramas) de substância cerosa enegrecida acondicionada em saco de plástico transparente. O material D apreendido consiste em 03 (três) unidades de planta herbácea, de tamanhos variados, com massa líquida de 161,85g (cento e sessenta e um gramas e oitenta e cinco centigramas), vegetal em natura, plantado em terra vegetal e contido em baldes de plástico, composto por raiz, por caule do tipo haste, ereto e fino, e por folhas simples, longo-pecioladas, palmatissectas, com segmentos ímpares, com ápice acuminado, bordos serreados e de coloração verde, com resultado POSITIVO para MACONHA/HAXIXE nos materiais A, C e D e POSITIVO para COCAÍNA no material B. O Laudo de Constatação da droga 2019 00 LC 028088-01 (fl. 25) atestou que o material apreendido consiste em 12,13g (doze gramas e treze centigramas) de substância sólida amarronzada sob a forma de cristais, distribuídas em 03 (três) porções acondicionadas em sacos plásticos transparente, com resultado do material POSITIVO para ECSTASY. A guarnição inquiriu os denunciados acerca do imóvel ser local de tráfico de entorpecentes, informação que foi negada pelos mesmos. CAIO SILVA BARBOSA DOS SANTOS afirmou que todos eram apenas usuários. Inquiridos pela Autoridade Policial, os denunciados negaram a prática do delito. Assumiram a propriedade das drogas apresentadas, no entanto, afirmaram que se destinavam ao seu uso próprio. A autoria e a materialidade estão presentes, haja vista os depoimentos colacionados, o Auto de Exibição e Apreensão, o Laudo de Constatação da droga e os demais elementos trazidos ao caderno de investigações. Bem assim, as circunstâncias e as condições do caso concreto se amoldam ao tipo penal de tráfico de drogas e associação para o tráfico, notadamente pelo fato dos denunciados formarem uma associação estável, voltada para o cometimento do ilícito de tráfico de drogas, estando, inclusive, estabelecidos em um único endereço, para tanto, e haverem sido surpreendidos neste endereço, em virtude de um cumprimento de mandado de busca e apreensão, com expressiva diversidade de droga, e quantidade de maconha, coca
í
na e ecstasy, embaladas para a mercancia. Ante ao exposto, encontram-se os denunciados, VINICIUS NEVES GIKOSKI, CAIO SILVA BARBOSA DOS SANTOS e CARLOS MANUEL DE SOUZA BRITO RIBEIRO, incursos nas penalidades do Artigo 33, caput, e do Artigo 35, da Lei 11.343/2006, razão pela qual requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA o recebimento da presente peça acusatória inicial, prosseguindo o feito, em seus trâmites legais, até final julgamento e condenação; Por fim, requer a intimação das pessoas, abaixo indicadas, para deporem sobre os fatos narrados
”
.
(sic)
.
Saliente
-se que, ante a notícia de óbito
na data de
27/04/2020, foi extinta a punibilidade em relação ao codenunciado Caio Silva Barbosa dos Santos (ID. 97420524).

III –

Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação, limitando-se, nas razões recursais (ID. 97421048), ao pleito de reforma da dosimetria para afastamento do tráfico privilegiado em relação ao réu Carlos Manoel de Souza Ribeiro Brito, ao argumento de que as provas produzidas demonstram sua efetiva dedicação à atividade criminosa e vinculação à dinâmica do tráfico de drogas. Aduz que os policiais civis responsáveis pela investigação e cumprimento do mandado de busca e apreensão confirmaram que o acusado foi encontrado no interior do imóvel utilizado para armazenamento e manipulação de entorpecentes, juntamente aos demais corréus, em contexto típico de traficância, havendo drogas espalhadas pelos cômodos, estufa para cultivo de maconha, balanças, embalagens, macerador, instrumentos de preparo e acondicionamento, além de significativa quantidade e variedade de substâncias ilícitas. Argumenta que a estrutura logística apreendida, associada ao
modus operandi
empregado, à atuação conjunta dos envolvidos e aos indícios de associação com organização criminosa local, revelam que o recorrido não se tratava de traficante eventual ou ocasional, sendo incabível o reconhecimento da causa de diminuição.

IV – Irresignados, os Sentenciados Vinícius Neves Gikoski e Carlos Manoel de Souza Ribeiro Brito interpuseram Recurso de Apelação (ID. 97421054), pleiteando a Defesa, nas razões recursais (ID. 97421063), a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para o delito de porte para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Aduz, ainda, que a exasperação da pena-base foi desprovida de fundamentação idônea, porquanto a pequena quantidade de maconha apreendida, desacompanhada de elementos concretos de maior gravidade, não autorizaria a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando que a jurisprudência exige análise conjunta da natureza e quantidade da droga. Argumenta, ainda, que o acusado Vinícius Neves Gikoski fazia jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pois possuía 19 anos à época dos fatos, defendendo a possibilidade de redução da pena inclusive aquém do mínimo legal. Sustenta, também, a incidência da minorante do tráfico privilegiado para o corréu, ao fundamento de que inexistem condenações transitadas em julgado aptas a demonstrar dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, sendo inviável utilizar ações penais em curso para afastar o benefício. Requer, assim, a aplicação da redutora em seu patamar máximo de 2/3, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

V – No mérito, o pleito absolutório não merece albergamento. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 97420075, Pág. 02); Auto de Exibição e Apreensão (ID. 97420075, Pág. 10), identificando 01 (um frasco) com 06 (seis) comprimidos rosas de ecstasy, 03 (três) tesouras, 04 (quatro) balanças de precisão, 03 (três) aparelhos telefônicos, 01 (um) macerador de maconha, diversas embalagens plásticas, R$ 120,00 (cento e vinte reais) em numerário, 01 (uma) estufa na cor preta, 01 (um) exaustor, 06 (seis) recipientes para fertilizantes, 01 (um) reator externo, 01 (um) ventilador, 01 (um) saco branco contendo substância análoga à maconha, 02 (duas) xícaras para germinação da erva, 01 (um) vasilhame plástico de germinação da planta, 01 (um) saco plástico contendo pó branco análogo à cocaína, 01 (uma) embalagem plástica contendo 04 (quatro) porções de haxixe, 03 (três) baldes pretos contendo plantas de maconha e certa quantidade da erva a granel; os Laudos Periciais de Constatação e Toxicológico Definitivo (IDs. 97420404 e 97420075, Págs. 24/25), nos quais consta que os entorpecentes apreendidos se tratavam de 18,93g (dezoito gramas e noventa e três centigramas) de
B
enzoilmetilecgonina
(cocaína), 12,13g (doze gramas e treze centigramas) de ecstasy, 58,62g (cinquenta e oito gramas e sessenta e centigramas) e três unidades de planta herbácea, de tamanhos variados, com massa líquida de 161,85g (cento e sessenta e um gramas e oitenta e cinco centigramas) de
Cannabis Sativa
(maconha), substâncias de uso proscrito no Brasil; bem como os depoimentos judiciais dos policiais civis responsáveis pela investigação, cumprimento do mandado e prisão em flagrante, transcritos na sentença (ID. 97421040).

VI – Apesar das razões ventiladas pela Defesa, observa-se que os agentes estatais apresentaram depoimentos congruentes a respeito dos fatos durante a audiência instrutória, como minudenciado abaixo. Ouvidos na fase inquisitorial, os investigadores responsáveis pela diligência narraram que, após monitoramento relacionado ao então investigado Caio Silva Barbosa e cumprimento de mandado de busca e apreensão no imóvel situado no Residencial Alameda da Praia, em Stella Mares, encontraram os acusados Carlos Manoel de Sousa Ribeiro Brito e Vinícius Neves Gikoski, todos no interior da residência onde funcionava a dinâmica ilícita de armazenamento e manipulação de entorpecentes. Segundo consignado, foram apreendidas porções de maconha, ecstasy e cocaína, inclusive plantas de
cannabis
em processo de cultivo, além de diversos instrumentos destinados ao preparo e comercialização das drogas, tais como balanças eletrônicas, embalagens plásticas, recipientes utilizados para germinação, macerador, tesouras e materiais empregados no acondicionamento dos entorpecentes. (ID. 97420075, Págs. 25/35).

VII – Segundo os depoentes (IPCs André Luis Assis dos Santos, Jailton Santos Santana e Rui Augusto Mac Allister Viana), Caio aparentava exercer liderança sobre os demais, assumindo as respostas dirigidas à equipe policial e alegando que todos seriam apenas usuários. Durante as buscas, foram apreendidos, no quarto de Caio, uma estufa para cultivo de maconha, cocaína acondicionada em saco plástico, substância semelhante a haxixe, material aparentando ser MDMA e droga conhecida como “cristal”, enquanto nos cômodos ocupados por Vinicius e Carlos Manuel foram localizadas pequenas quantidades de maconha e haxixe. Os investigadores também consignaram que os três acusados estavam na posse de aparelhos celulares, além de diversos instrumentos tipicamente relacionados à traficância, dentre eles quatro balanças eletrônicas de precisão, “sticks” utilizados para acondicionamento de drogas, triturador de ervas, embalagens plásticas para fracionamento de entorpecentes e um veículo Chevrolet/Celta, placa FHQ-4894, utilizado por Caio.

VIII – Ainda segundo os relatos, Carlos Manuel afirmou residir no imóvel há cerca de dois meses, desde a locação realizada por Caio, ao passo que Vinicius admitiu ter deixado a região da Boca do Rio após abordagem policial relacionada à guarda de aproximadamente onze quilos de maconha. Os depoimentos policiais também detalharam a apreensão de objetos relacionados à estrutura da atividade criminosa, entre eles um exaustor, ventilador, fertilizantes e equipamentos utilizados para manutenção da estufa de cultivo de maconha, além de um veículo automotor encontrado vinculado ao contexto delitivo. Consta, ainda, que os denunciados exerciam a guarda do material ilícito e dos apetrechos destinados ao tráfico, razão pela qual todos foram conduzidos à unidade policial juntamente às drogas, balanças eletrônicas, utensílios de manipulação e ao veículo apreendido, para adoção das providências cabíveis pela autoridade. (ID. 97420075, Págs. 25/35).

IX – Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso. Ademais, não se vislumbra, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar os Sentenciados, não havendo elementos que evidenciem a ocorrência de rixa anterior com os Apelantes. (STJ, AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

X – Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação dos psicotrópicos. O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. (STJ, AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

XI – Do exposto, a pretensão desclassificatória para o delito do art. 28 da Lei de Drogas não encontra respaldo no conjunto probatório, porquanto os elementos coligidos aos autos extrapolam, em muito, a mera posse de entorpecente para consumo próprio. As circunstâncias da apreensão revelam contexto típico de traficância, uma vez que os réus foram encontrados em imóvel previamente investigado por comércio ilícito de drogas, no qual se localizou verdadeira estrutura voltada ao preparo, cultivo, armazenamento e distribuição de substâncias entorpecentes. Foram apreendidos diversos tipos de drogas (maconha, cocaína, haxixe, MDMA e “cristal”), além de estufa para cultivo de
cannabis
, balanças de precisão, embalagens plásticas, triturador de ervas, recipientes para germinação, aparelhos celulares e utensílios destinados ao fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes, circunstâncias manifestamente incompatíveis com o mero consumo individual.

XII – Além disso, a dinâmica fática descrita pelos policiais civis evidencia atuação conjunta e estável dos réus no contexto do tráfico ilícito, sendo irrelevante a ausência de flagrante comercialização direta. Como explicitado alhures, o tipo penal tem natureza de ação múltipla, consumando-se com qualquer das condutas nucleares ali previstas, dentre elas “guardar”, “ter em depósito” e “trazer consigo” drogas destinadas à difusão ilícita. A apreensão de expressiva variedade de substâncias especialmente deletérias, associada aos apetrechos típicos da mercancia e contexto de organização do imóvel para armazenamento e fabricação em massa de drogas, afasta a tese de uso compartilhado ou pessoal, evidenciando finalidade mercantil e dedicação à atividade criminosa.

XIII – Não foi outra a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça (ID. 100222349): [...] Destarte, além de inexistir nos autos qualquer prova técnica apta a comprovar eventual dependência química dos acusados, como laudo médico, ou mesmo prova testemunhal que dê suporte à tese defensiva, a diversidade e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, aliadas à forma de acondicionamento e à apreensão de apetrechos comumente associados à mercancia ilícita a exemplo de quatro balanças de precisão, um macerador de maconha, diversas embalagens para acondicionamento, um exaustor, seis recipientes para fertilizantes, um reator externo, um ventilador e duas xícaras utilizadas para germinação de maconha, afastam, de maneira inequívoca, a alegação de destinação para mero consumo pessoal [...].

XIV – Por conseguinte, na hipótese em comento, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação dos Recorrentes pelo crime de tráfico de drogas.

XV – Na sequência, passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase da dosimetria, a Sentenciante fixou a pena-base de Vinícius em 5 anos e 5 meses de reclusão, além de 550 dias-multa. Já no que pertine a Carlos, aplicou 5 anos e 4 meses de reclusão e 540 dias-multa, em que pese não tenha reconhecido circunstâncias judiciais desfavoráveis a nenhum dos apelantes. Nesse ponto, merece albergamento o pleito defensivo de redimensionamento das penas-base, porquanto ausentes os requisitos para a sua exasperação. Isso porque, consoante a disciplina legal do art. 42 da Lei 11.343/2006, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente para a fixação das reprimendas. Contudo, no caso em comento, a Juíza
a quo
consignou expressamente a inexistência de vetoriais negativas, razão pela qual as penas basilares deverão ser redimensionadas ao mínimo legal para ambos os recorrentes, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

XVI – Adiante, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes em relação aos sentenciados. A defesa pugna, nesse capítulo, pelo reconhecimento da menoridade relativa de Vinícius Neves Gikoski, com a consequente redução da sanção aquém do mínimo previsto legalmente. Compulsando-se os fólios, verifica-se que o referido corréu nasceu em 22/10/2000 (ID. 97420075, Pág. 33) e, portanto, possuía 19 (dezenove) anos à época dos fatos, tornando imperioso o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal.

XVII – Todavia, em observância ao óbice contido na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e ao Tema nº 158 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, a sobredita atenuante não surtirá efeitos concretos sobre as reprimendas intermediárias, em razão de as penas-base já se encontrarem fixadas no mínimo legal. Ressalte-se que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça reiterou a validade do referido enunciado sumular, segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda etapa da dosimetria, de modo que a pretensão defensiva resta obstada pelo precedente vinculante ora chancelado pela Corte Superior (STJ. 3ª Seção. REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2024 - Info 823).

XVIII – Em seguida, a Magistrada de origem aplicou a minorante do tráfico privilegiado exclusivamente em favor de Carlos Manoel, no patamar máximo de 2/3, reduzindo a sanção definitiva dele para 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 180 dias-multa, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução. O apelante Vinícius sustenta que também faz jus à aplicação da referida benesse, enquanto o Ministério Público, por seu turno, se insurge contra a aplicabilidade do redutor em relação a Carlos Manoel e, outrossim, ao corréu não beneficiado na origem. Nesse tópico, razão assiste ao
Parquet.

XIX – Não se descuida da orientação do Tribunal da Cidadania sobre a impossibilidade de utilização de procedimentos investigativos ou processo em andamento para afastar a minorante sob exame (Tema Repetitivo nº 1.139). Nos eventos em comento, porém, afigura-se inviável a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam a dedicação dos apelantes às atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Para a consecução da referida benesse, é imperativo o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) que o agente seja primário; b) tenha bons antecedente; c) e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

XX – Entretanto, as diligências policiais que culminaram em busca e apreensão no imóvel identificaram o armazenamento e a manipulação de múltiplas espécies de entorpecentes, apreensão de balanças de precisão, embalagens plásticas, triturador de ervas, estufa para cultivo de maconha e diversos aparelhos celulares, evidenciando inequívoca inserção em dinâmica estável de traficância. Soma-se a isso o próprio relato policial de que Vinícius admitiu envolvimento pretérito com significativa quantidade de maconha na região da Boca do Rio, circunstância apta a demonstrar habitualidade criminosa e incompatibilidade com a figura do traficante eventual ou ocasional.

XXI – Também não se mostra cabível a aplicação do redutor em favor de Carlos Manoel de Sousa Ribeiro Brito, eis que o conjunto probatório igualmente demonstra dedicação a atividades criminosas e atuação integrada ao esquema de tráfico desenvolvido no imóvel investigado. Os relatos policiais indicam que Carlos Manuel residia no local havia aproximadamente dois meses, desde a locação realizada por Caio Silva Barbosa dos Santos, apontado como líder do grupo, tendo sido encontradas drogas inclusive no cômodo por ele ocupado, além de vasta quantidade de apetrechos típicos da mercancia ilícita distribuídos pela residência. A apreensão simultânea de diferentes espécies de entorpecentes, instrumentos de preparo e fracionamento, equipamentos para cultivo de cannabis e objetos voltados à logística do tráfico revela estrutura organizada de armazenamento e distribuição de drogas, cenário manifestamente incompatível com a atuação isolada ou episódica exigida para a incidência do tráfico privilegiado.

XXII – Feitas as considerações acima, o conjunto probatório demonstra, de forma concreta e individualizada, que os réus se dedicavam à traficância, circunstância suficiente para obstar a aplicação do tráfico privilegiado, nos termos da consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores. (STJ - AgRg no AREsp: 2181966 MS 2022/0240416-6, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

XXIII – Logo, na hipótese vertente, em que pese a primariedade técnica dos agentes, é mister ressaltar que o afastamento do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos se assenta na comprovação inequívoca de dedicação habitual dos denunciados às atividades criminosas, por meio dos elementos independentes coligidos ao caderno processual (apetrechos de traficância, forma de acondicionamento, apreensão de numerário, instrumentos de fabricação difusa das substâncias e informações de inteligência decorrentes de diligências policiais prévias)
.

XXIV – Portanto, com a exclusão da minorante, as penas de ambos se tornarão definitivas no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§1º e 2º, do Estatuto Repressivo. Finalmente, considerando a quantidade de pena aplicada, restam inviáveis a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e a sua respectiva suspensão condicional, nos termos dos arts. 44 e 77 do CP.

XXV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do apelo defensivo, tão somente para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e para que seja reconhecida a atenuante da menoridade em favor do acusado Vinicius Neves Giroski, observando-se, contudo, o disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, manifesta-se pelo provimento integral do apelo ministerial, a fim de que seja afastada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em relação ao acusado Carlos Manoel de Souza Ribeiro Brito.

X
X
V
I
–
RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
,
tão somente

para redimensionar as penas-bases de ambos os condenados ao mínimo legal na primeira fase da dosimetria e, em relação ao corréu Vinícius, reconhecer a atenuante da menoridade relativa,

conquanto sem repercussão

concreta sobre a sanção aplicada, em observância à Súmula nº 231 do STJ e ao Tema RG nº 158 do STF; e, por outro lado, APELO MINISTERIAL
PROVIDO
, para afastamento do tráfico privilegiado em relação a ambos os denunciados, redimensionando as penas definitivas de cada um

para

05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo, negando-se a substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos ou a sua suspensão condicional,

mantendo-se inalterados
os demais termos da sentença condenatória vergastada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0532853-26.2019.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelantes/Apelados, Vinícius Neves Gikoski e Carlos Manoel de Souza Ribeiro Brito, e, como Apelante/Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos Recursos e
DAR

PROVIMENTO PARCIAL

AO APELO DEFENSIVO
, tão somente

para redimensionar as penas-bases de ambos os condenados ao mínimo legal na primeira fase da dosimetria e, em relação ao corréu Vinícius, reconhecer a atenuante da menoridade relativa,

conquanto sem repercussão

concreta sobre a sanção aplicada, em observância à Súmula nº 231 do STJ e ao Tema RG nº 158 do STF
; e, por outro lado,
DAR PROVIMENTO INTEGRAL AO APELO MINISTERIAL,
para afastamento do tráfico privilegiado em relação a ambos os denunciados,
redimensionando as penas definitivas de cada um para
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo, negando-se a substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos ou a sua suspensão condicional,

mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória vergastada,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.